Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O Diante da ausência do pagamento voluntário, requeira o credor o que achar próprio. Na oportunidade, junte planilha atualizada do débito. Prazo: 05 dias. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator